Tribunal: STF
Processo: HC 230585
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 837.615, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia pela prisão domiciliar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Ainda do ponto de vista processual, registro que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, salvo a tese de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também não examinou as alegações defensivas. Esses fatos impedem a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente, desde 22.09.2022, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Nessas condições, conforme assentou o Juízo de origem, “o fato de (o paciente e o corréu) abordarem pessoa em via pública exercendo ameaça com arma de fogo atesta grau de periculosidade que recomenda a manutenção da segregação como forma cautelar” (grifos acrescidos).



    9. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do Tribunal estadual:



    [...] depreende-se da consulta ao processo originário que, em 14-11-2022, a magistrada singular indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar submetido à sua apreciação, ocasião em que abriu vista ao Ministério Público para, querendo, aditar a denúncia, sob o fundamento de que o local do fato constante na peça inicial divergiria dos demais documentos contidos no expediente investigatório (Ev. 22, DESPADEC1). 



    Em 15-12-2022, sobreveio o aditamento à exordial acusatória, que restou recebida pela julgadora monocrática em 23-12-2022, quando inaugurada a ação penal nº 5254576- 92.2022.8.21.7000, no âmbito da qual devidamente apresentadas as respostas à acusação pelas defesas técnicas e regularmente citados os acusados (...) e (...), respectivamente, em 20-01-2023 e 07-02-2023. 



    Em 18-05-2023, houve a realização de audiência, oportunidade na qual promovida a instrução processual, ao final sendo o feito encaminhado ao Ministério Público, que requisitou vista para manifestação (a fim de se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia formulado na solenidade), já elaborada e submetida à apreciação da magistrada da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom. 



    E, na data de ontem (28-06-2023), poucas horas após a impetração do presente habeas corpus, a juíza de Primeiro Grau examinou o pleito defensivo de revogação da preventiva, indeferindo-o, bem como declarando encerrada a instrução, condicionada à ausência de novas diligências, substituindo o debate oral por memoriais, a serem apresentados no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. 



    Nesse contexto, o trâmite da ação penal não autoriza a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, (a) não apenas tendo em vista o transcurso de lapso inferior a 04 (quatro) meses entre a citação dos inculpados e a realização da solenidade instrutória (o que, só por si, não possui o condão de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo), (b) mas também porque amparada a custódia cautelar em robustos elementos indiciários, conforme fundamentado no bojo do habeas corpus nº 5191265-30.2022.8.21.7000 e reiterados nos autos do writ nº 5254576- 92.2022.8.21.7000 e nº 5113774-10.2023.8.21.7000, este último julgado há menos de 24 horas.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator